Tribunal: STF
Processo: Rcl 85801
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA DE MEMBROS INFERIORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 855178 (TEMA 793 - REPERCUSSÃO GERAL). TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO CORRETA DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face de acórdão (e-doc. 04) do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 207272/RS (2024/0294745-0), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte no RE 855178 (Tema 793 - Repercussão Geral). 

2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 3171-68.2024.8.21.0023 (e-doc. 02, p. 1-13) foi movido por SANDRA MARA BRAGA DOS SANTOS em face da União, do reclamante e do Município de Rio Grande/RS visando à realização de procedimento cirúrgico de angioplastia de membros inferiores.

3. Inicialmente interposto perante a Justiça Federal, a houve declinação de competência em prol da Justiça Estadual com fundamento no Tema 1234 - RG, verbis:

O STF não decidiu que a União poderia ser excluída das ações que buscam medicamentos ou tratamentos padronizados, portanto, não haveria razão para ter definido critérios diversos para esses casos em relação aos não padronizados, pois bastaria dizer também que valeria o critério da escolha do cidadão quanto aos entes contra os quais direcionasse a ação.
O item "b’ acima deixa claro que o juiz deve direcionar a ação conforme a repartição de responsabilidade do SUS, ainda que isso implique em deslocamento de competência, e não foi feita qualquer ressalva quanto ao deslocamento ocorrer apenas pela inclusão da União e pela sua exclusão.
Caso fosse assim, não haveria lógica em decidir critérios diversos dos medicamentos e tratamentos não incorporados.
Além disso, o que se discute aqui é se o autor possui ou não o direito em receber o tratamento sem a observância de seu lugar na fila gerida pelo Estado do Rio Grande do Sul, sobre a qual a União não possui qualquer ingerência. 
Assim, tratando-se de questão que envolve apenas a regulação de tratamentos padronizados e fornecidos regularmente pelo SUS, cuja regulação é feita, pelo que consta dos autos, pelo Estado do Rio Grande do Sul, na qual ainda não foi prolatada a sentença, a presente ação se enquadra no item "b“ e a União não possui responsabilidade ou ingerência sobre o tratamento e a respectiva fila e portanto, deve ser excluída da lide e os autos remetidos à Justiça Estadual, nos termos ao que foi decidido pelo STF.
Em resumo, no presente caso não cabe à União a regulação e marcação de consultas dos procedimentos do SUS para evar a efeito o tratamento postulado pela parte autora, cabendo tal atribuição ao respectivo Município e ou a Secretaria Estadual de Saúde, respondendo a União somente pelo seu custeio mediante repasse de verbas, o que não é o objeto do feito, conforme acima mencionado.
(e-doc. 02, p. 15-16, grifo nosso)
4. Remetidos os autos para a Justiça Estadual, o Juizado Especial Cível de Rio Grande - PR determinou “aos requeridos que disponibilizem à pade autora, no prazo de 10 dias, a cirurgia de Aterosclerose das artérias das extremidades (CID 10 I70.2) conforme prescrição médica” (e-doc. 02, p. 20), bem como suscitou conflito negativo de competência (e-doc. 02, p. 17-20) entre esse juízo e o Juízo Federal da 2ª Vara de Rio Grande - SJ/RS.

5. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, houve decisão monocrática (e-doc. 02, p. 23-29) que declarou competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Rio Grande - PR para apreciar o caso.

6. Em face de tal decisão, foi interposto agravo interno pelo Estado do Rio Grande do Sul (reclamante), ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 04) cujos trechos são abaixo transcritos:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2025 a 18/03/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
(...)
A decisão impugnada é irrepreensível. 
Trata-se de estabelecer a competência para o julgamento de processo que visa garantir a realização de procedimento cirúrgico padronizado pelo SUS. 
De notar, inicialmente, que, diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF), os parâmetros de competência ali fixados somente se aplicam aos feitos ajuizados após 19/9/2024. A modulação alcança tanto os medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a procedimento cirúrgico.
(...)
Dito isso, e em consonância com a tutela provisória deferida no RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF) e com o Tema 793/STF, que preconiza a responsabilidade solidária dos entes federativos, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento de eventual decisão garantidora do direito à saúde. 
Na hipótese, embora se trate de procedimento de alta/média complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), o juízo suscitado asseverou que "o que se discute aqui é se o autor possui ou não o direito em receber o tratamento sem a observância de seu lugar na fila gerida pelo Estaco do Rio Grande do Sul, sobre a qual a União não possui qualquer ingerência". 
De fato, tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a realização de procedimento cirúrgico, do lugar na fila de espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. 
Incide, portanto, o disposto nas Súmulas 150 e 254 desta Corte, in verbis, respectivamente: 
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 
A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões desta Corte em hipóteses específicas de procedimentos cirúrgicos: CC n. 209.404, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de DJEN 23/12/2024; CC n. 207.314, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN 23/12/2024; AgInt no CC n. 206.700, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN 23/12/2024; CC n. 210.417, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de DJEN 19/12/2024; CC n. 209.561, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de DJEN 19/12/2024. 
Antes o exposto, nego provimento ao gravo interno. 
É como voto. 
(e-doc. 04, grifo nosso) 
7. Ao recurso extraordinário posteriormente interposto foi negado seguimento (e-doc. 02, p. 69-71), o que foi alvo de agravo interno a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 02, p. 84-89) assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793/STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793/STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia a realização de tratamento e procedimento cirúrgico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Assentou que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
3.4. Segundo o entendimento firmado pelo STF, não se aplica o Tema 1234 da repercussão geral quando não se postula o fornecimento de medicamentos, caso dos presentes autos em que se pretende o custeio de tratamento oncológico via procedimento cirúrgico. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno não provido. 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/09/2025 a 09/09/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Brasília, 15 de setembro de 2025. 
HERMAN BENJAMIN
Presidente 
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
(e-doc. 02, p. 84-89, grifo nosso)
8. Em consulta processual pública, verifica-se que está pendente o julgamento de embargos de declaração.

9. Inconformado, o ente público reclamante alega que o acórdão que negou provimento ao agravo interno viola o assentado no Tema 793 - RG, pois:
 
a) “(...) a União tem legitimidade para responder juridicamente pela prestação de saúde pleiteada, não por uma questão de escolha, mas por obrigatoriedade legal”, na medida em que se trata “de procedimento cirúrgico de alta/média complexidade. Ademais, trata-se de discussão que gira em torno da responsabilidade para a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS”;

b) “Os recursos financeiros da MAC são federais, conforme disposto no § 2º, do artigo 14 da Portaria nº 204/2007, do Ministério da Saúde, transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico. (...) Logo, quanto ao financiamento do tratamento dispensado aos pacientes que necessitam de procedimentos de média e alta complexidade, importante referir que o custeio deles é exclusivo da União, os quais são remunerados pelo Ministério da Saúde mediante valores pré-definidos”(e-doc. 01, p. 9);

c) “inescapável a necessidade de presença da União no processo da origem e, portanto, que seja determinada a competência para o Juízo Federal. Isto é o que está expressamente determinado no RE 855.178 (Tema 793)” (e-doc. 01, p. 9).

10. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do “trâmite do Conflito de Competência nº 207272/RS que tramita no Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 01, p. 14).

11. No mérito, roga pela procedência desta reclamação “para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), determinando-se que a competência do processo da origem (que deu origem ao Conflito de Competência) seja atribuída à Justiça Federal”(e-doc. 01, p. 14-15).

Eis o Relatório. Decido.

12. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

13. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

14. O reclamante alega que o acórdão reclamado  (e-doc. 04) violou o assentado por esta Corte no RE 855178 (Tema 793 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23.05.2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090  DIVULG 15.04.2020  PUBLIC 16.04.2020, grifo nosso)
15. Como visto, no Tema 793 - Repercussão Geral esta Corte firmou o entendimento de que  há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

16. Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro. 

17. Em linhas gerais, o reclamante argumenta que o acórdão reclamado aplicou o Tema 793 - RG de modo equivocado, na medida em que:

    a) ignorou a parte final da tese que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências; 

    b) Desconsiderou que o procedimento demandado é de alta complexidade e financiado exclusivamente pela União Federal.

18. Considerando as regras fixadas no RE 855178, não vislumbro ter ocorrido teratologia na aplicação do Tema 793 -RG vez que a ação foi proposta em face dos três entes, tendo-se indicado a competência do ente estadual por gerir, sem qualquer ingerência da União, a fila de espera de tais procedimentos cirúrgicos. 

19. Considerando os termos do paradigma, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo vez que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA. Assim, não sendo inescapável a necessidade de presença da União no processo da origem, a aplicação do Tema 793 -RG à espécie está correta, não merecendo qualquer reparo.

20. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais que exijam, ainda, a interpretação de legislação infraconstitucional.

21. Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcido pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional  e normas infralegais, a exemplo das indicadas pelo reclamante.

22. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.
Brasília, 10 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente